Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. NÃO INTIMAÇÃO DO CREDOR. CPC/15 526. DÉBITO COBRADO NA INTEGRALIDADE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS.
1. Não são cabíveis honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor quando a conduta do próprio devedor causou o excesso de execução. No caso, o devedor se antecipou à demanda, depositou o valor que entendeu devido e deixou de requerer ao juízo a intimação do credor na forma do CPC/15 526.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.